Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022104-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 031.659.601-94 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMPANHEIRA CONDENADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO À ORDEM DO SISTEMA CARCERÁRIO – CRIME PRATICADO PELA COMPANHEIRA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DELITO PERPETRADO PELO AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de receber visitas da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social.

Apesar de não se tratar de um direito absoluto, eis que poderá sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, conforme o disposto no parágrafo único do art. 41 da Lei de Execução Penal, o presente caso versa sobre cônjuge condenada por crime que não fora praticado em estabelecimento prisional e não guarda qualquer relação com o delito praticado pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022104-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena nº 2000527-54.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de visita para que a companheira do agravante, de nome
Suelma Laura Dourado
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (Decisão de primeiro grau – fl. 95 – id. 148853186).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pelo fato da Sra.
Suelma Laura Dourado
responder a uma ação penal à época do pedido.

Irresignado com o
decisum
, busca o agravante seja deferido o pedido de visita, ao argumento de que a Sra.
Suelma Laura Dourado
possui apenas uma ação penal em curso, que tramita desde o ano de 2013 e, até o presente momento, o feito não transitou em julgado (fls. 98/102 – id. 148853186).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo (fls. 111/114 – id. 148853186).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fl. 107 – id. 148853186).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Recurso da Defesa – 1) Requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barra do Garças, para que lhe seja concedido o direito de visita intima com a sua convivente. Parcial Possibilidade – De acordo com a norma regulamentar Instrução Normativa n° 007/2019/SAAP/SESP, o direito de visita íntima é direito do recluso, porém não trata de direito absoluto, porém, o indeferimento do pedido com base no argumento de que a convivente do detento responde por processo criminal, não justifica a inviabilidade da visita, desde que haja maior rigor na fiscalização e que a visita não tenha sentença penal condenatória com trânsito julgado. Parecer pelo provimento do recurso, possibilidade da visita, desde que haja maior rigor na fiscalização e que a visita não sustente sentença penal condenatória com trânsito em julgado ou que se tenha motivo idôneo acerca da segurança do estabelecimento prisional.”
(id. 150058691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena nº 2000527-54.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de visita para que a companheira do agravante, de nome
Suelma Laura Dourado
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT.

Transcrevo o
decisum
ora atacado:

“Não preenchendo os requisitos do art. 5º, da Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SES, para fins de obtenção da CIV, mantenho a autonomia administrativa/normativa do sistema penitenciário e afasto o pleito da companheira do reeducando.

Elabore-se cálculo da pena de multa e intime-se o reeducando para realizar o pagamento em 10 (dez) dias.

Não o fazendo, vistas ao Ministério Público para, querendo, promover a respectiva execução”
(fl. 95 – id. 148853186).

Segundo consta da peça inicial, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pelo fato de
Suelma Laura Dourado
responder a uma ação penal, não preenchendo, assim, os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, que, em seu art. 5º, incisos V e VI dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidões negativas de 1º e 2º graus, tanto da Justiça Estadual como Federal.

Irresignado com o
decisum
, busca o agravante seja deferido o pedido de visita, ao argumento de que a Sra.
Suelma Laura Dourado
possui apenas uma ação penal em curso, que tramita desde o ano de 2013 e até o presente momento não transitou em julgado.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa, porém, por fundamento diverso.

Explico.

Em consulta ao Sistema do PJE – Processo Judicial Eletrônico, verifica-se que
Suelma Laura Dourado
fora inicialmente denunciada pela suposta prática de
crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, disposto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Ação Penal
nº 1613-41.2015.811.0004, Código 169407 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT).

Encerrada a instrução processual naquele feito, o magistrado de primeiro grau desclassificou a conduta perpetrada pela Sra.
Suelma
para a de incêndio majorado, disposto no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, e encaminhou o feito ao Ministério Público para aditar a inicial acusatória.

Por conseguinte, já aditada a denúncia, o Juízo sentenciante julgou procedente a inicial acusatória e condenou
Suelma
à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de incêndio majorado, disposto no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (Sentença – fls. 16/29 – id. 148853186).

A ré recorreu da sentença condenatória pugnando pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, sendo que esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo que ficou sob a minha relatoria.

A referida Ação Penal transitou em julgado na data de 22/09/2022 e fora remetido ao Juízo de origem em 23/09/2022, sendo que, até a presente data, não há informações no PJE ou no SEEU sobre o início do cumprimento da pena.

Imperioso destacar que o delito pelo qual
Suelma
fora condenada não guarda qualquer relação com o crime de tráfico de drogas praticado pelo agravante e pelo qual o mesmo cumpre pena em regime fechado.

Aliás, importante destacar que o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que
“os
direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”
.

Acerca da matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam”
(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Dessa forma, vejo que no caso em comento, o fato da companheira do agravante ter sido condenada à pena de reclusão, em regime prisional semiaberto por crime que, além de não guardar relação com o delito perpetrado pelo recorrente e que não fora praticado com a participação do mesmo, não pode servir como fundamento isolado para negar o direito de visitar o seu parceiro.

É certo Instrução Normativa nº 007/2019 da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que dispõe sobre os procedimentos para realização de visitas a pessoas privadas de liberdade, objetiva preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional, bem como controlar todos aqueles que adentram o sistema.

Todavia, referido ato normativo não pode resultar, ao ser aplicado no caso concreto, em uma restrição desproporcional do direito de visita do apenado, sem a devida análise das peculiaridades de cada caso.

E, a meu ver,
o fato da Sra.
Suelma
ter sido condenada, por si só, não permite a negativa do direito de visitas ao seu companheiro, pois, como já dito anteriormente, o fato delituoso praticado por ela não guarda relação com o crime pelo qual o recorrente cumpre pena em regime fechado, bem como por não haver elementos suficientes que pudessem indicar que eventual visita prejudicaria a preservação da ordem e estabilidade do sistema carcerário, colocando em risco os demais reeducandos e servidores que ali se encontram presentes.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, para deferir o pedido formulado pelo reeducando HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO de receber visitas de sua amásia Sra.
Suelma Laura Dourado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022